Tribunal: TJBA
Processo: 0577404-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577404-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: WALTER DE BRITO MACIEL e outros

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, CAMILA SENTO SE VALVERDE

APELADO: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO
. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES QUALIFICADOS (TEMAS 970, 971 E 996 DO STJ). DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com os Temas 970, 971 e 996 do STJ .

As agravantes sustentam a inaplicabilidade dos precedentes, sob o argumento de que o contrato previa cláusula penal específica em favor do adquirente, o que afastaria a inversão da cláusula e a fixação de lucros cessantes em percentual diverso.

Alegam, ainda, indevida aplicação do Tema 996 quanto à correção monetária e à indenização, por se tratar de contrato já rescindido.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a incidência dos Temas 970 e 971 do STJ diante da existência de cláusula penal contratual expressa; (ii) saber se é cabível a condenação em lucros cessantes em substituição à cláusula penal, sem configurar bis in idem; (iii) saber se o Tema 996 do STJ é aplicável a contrato posteriormente rescindido, especialmente quanto à indenização e ao índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno possui cognição restrita à verificação da correção da decisão que inadmitiu o recurso especial, não se prestando à rediscussão do mérito recursal.

Nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, é legítima a negativa de seguimento quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recursos repetitivos.

O Tema 970 do STJ estabelece que a cláusula penal moratória, em regra, não pode ser cumulada com lucros cessantes, por possuírem a mesma finalidade indenizatória.

O Tema 971 dispõe que, em contratos de adesão, a cláusula penal prevista apenas em desfavor do adquirente pode ser invertida para fins de indenização pelo inadimplemento do vendedor.

Quanto ao Tema 996, o STJ firmou entendimento de que o atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, consistente na privação do uso do bem, ensejando indenização equivalente ao valor locatício.

Não demonstrada distinção fático-jurídica relevante (distinguishing), impõe-se a manutenção da decisão que aplicou os precedentes qualificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 970).
STJ, REsp 1.614.721/DF (Tema 971).
STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
na Apelação
nº
0577404-96.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante
s

TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A
e como agravado
s

WALTER DE BRITO MACIEL
e
VALQUIRIA BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador, .